Tribunal: TJBA
Processo: 8090522-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090522-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: MARIA DAS GRACAS SANTANA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
SAYMON DE JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos novos critérios de juros e correção monetária trazidos pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em adequar os índices de juros de mora e correção monetária nos termos da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.905/2024 alterou a sistemática de cálculo de juros e correção monetária, estabelecendo a taxa SELIC para juros e o IPCA para correção.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a aplicação da taxa SELIC para juros de mora e do IPCA para correção monetária, conforme Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: "Os índices de juros de mora e correção monetária devem ser fixados, respectivamente, pela taxa SELIC e pelo IPCA, em razão das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CC, arts. 389, 406; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 30.03.2021; STJ, Tema 1.061, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8090522-79.2024.8.05.0001, em que figura como Embargante ITAÚ UNIBANCO S.A e como Embargada MARIA DAS GRAÇAS SANTANA DE ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA